Tribunal: TJDFT
Processo: 0724178-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. As omissões e contradições cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.

2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.

3. Inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica no caso em análise.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.